Tribunal: TJSP
Processo: 0002904-08.2023.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Descumprimento das condições da prisão domiciliar, concedida em função das graves doenças suportadas pelo sentenciado. Hipótese de acolhimento da justificativa apresentada. Restabelecimento da prisão domiciliar, com determinação de monitoramento eletrônico. Recurso provido.